Tribunal: TJPA
Processo: 0809122-95.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809122-95.2023.8.14.0401

APELANTE: FABRICIO DA COSTA ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. FALTA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA
: NÃO ACOLHIDO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFICA-SE QUE AS MAJORANTES DO CRIME EM TELA FORAM DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS, AS QUAIS, JUNTAMENTE COM AS DEMAIS TESTEMUNHAS, FORAM UNÍSSONAS EM AFIRMAR QUE O ORA APELANTE, JUNTAMENTE COM OUTRO COMPARSA, TERCEIRO NÃO IDENTIFICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM UMA MOTOCICLETA HONDA, DE COR VERMELHA, LHES TOMARAM DE ASSALTO, SUBTRAINDO OS BENS MÓVEIS DESCRITOS NA DENÚNCIA.

2. com efeito, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando maior temor às vítimas, tendo sido subtraídos seus bens, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

3. ademais, é pacífico o entendimento desta Eg. Corte de Justiça que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da Súmula nº 14 – TJ/PA, em consonância com o Informativo nº 539, da Jurisprudência do STJ.

4. condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito, pela sua
denegação
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezoito de março de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fabrício da Costa Espírito Santo
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reformar da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17116136, que no dia
06 de maio de 2023
, por volta das
17h30min,
a vítima
Ingredi da Silva Mangueira
estava na Praça Allan Kardec, localizada na Avenida Pedro Álvares Cabral, Bairro Marambaia, em Belém/PA, sentada em um banco junto a outra vítima,
Edmilson Carvalho e Silva
, quando dois nacionais chegaram em uma motocicleta marca Honda Bros, cor vermelha, com placa não identificada, e as renderam, exercendo grave ameaça mediante emprego de arma de fogo, e roubaram de Edmilson sua carteira porta cédulas contendo R$ 170,00 (cento e setenta) reais, além de seus documentos pessoais, e de Ingredi roubaram seu aparelho telefônico de marca Motorola, modelo G22.

Noticiou que, durante o roubo, os delinquentes, de maneira muito agressiva, também questionaram se Edmilson era policial, dizendo que iram matar eles, enquanto isso, a vítima pedia para que os assaltantes não atirassem neles.

Relatou que, todavia, transeuntes na praça notaram a ocorrência e começaram a se aglomerar ao redor das vítimas, momento em que os assaltantes empreenderam em fuga, mas um deles, identificado posteriormente como sendo
Fabrício da Costa Espírito Santo
, ora apelante, se desiquilibrou da moto quando o outro comparsa acelerou, vindo a cair no chão, deixando cair também seu capacete e a carteira que havia roubado. Diante deste cenário, Fabrício recolheu seu capacete, colocou na cabeça, e correu até a Panificadora Esperanto, na Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 193, Marambaia, Belém/PA.

Nesse interim, a Viatura 0042, da Polícia Militar, foi acionada e se encaminhou para o local do fato, onde visualizaram a fuga de um dos assaltantes na moto, enquanto o outro correu para a Panificadora no endereço acima citado. Posto isso, a guarnição policial foi atrás do indivíduo que saiu a pé, e o prenderam em flagrante, identificando-o como sendo o ora apelante
Fabrício da Costa Espírito Santo
.

Conduzido para a Delegacia, o ora apelante, ao ser inquirido pela autoridade policial, negou a prática do delito, alegando não conhecer o motorista da moto que assaltou as vítimas, que estava na praça na hora da ocorrência e tentou alertar os assaltantes para não roubar. Argumento que ficou com medo do assaltante e correu para a padaria para se proteger, e estando lá foi rendido erroneamente pelos policiais, e tinha em sua posse apenas o celular e sua tia, um Samsung, de cor vermelha.

Contudo, o ofendido
Edmilson Carvalho e Silva
fez o reconhecimento pessoal em sede policial, sendo o ora apelante colocado ao lado de outras duas pessoas, e a vítima, após ter analisado, o reconheceu, sem hesitação, como sendo a pessoa que lhe tomou de assalto.

Neste contexto, o representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
29 de maio de 2023
, ID 17116138, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
01 de setembro de 2023
, ID 17116178.

Em
19/09/2023
, ID 17116187, ao ser intimado, o ora apelante manifestou interesse em recorrer da decisão.

Em suas
razões recursais
, ID 17116195, a defesa requereu a exclusão das majorantes do crime, vez que não restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo imperiosa a redução da pena aplicada pelo ora apelante.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17116198, o representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença penal ora combatida.

Nesta
Superior Instância
, ID 17609190, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
Fabrício da Costa Espírito Santo
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reformar da r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
06 (seis) anos, 01 (hum) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas
razões recursais
, ID 17116195, a defesa requereu a exclusão das majorantes do crime, vez que não restaram devidamente comprovadas nos autos, sendo imperiosa a redução da pena aplicada pelo ora apelante.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO SIMPLES. FALTA DE PROVAS ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha não merece prosperar.

Ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do crime
, assim discorreu o magistrado singular,
in verbis
:

“(...).
MATERIALIDADE E AUTORIA
: As provas produzidas no processo são inequívocas quanto a existência do crime e sua autoria. A confirmação de materialidade e autoria tem alicerce na palavra das vítimas sendo que a vítima
EDMILSON DA COSTA CARVALHO E SILVA

com declarações na fase inquisitorial e judicial
, enquanto a vítima
INGREDI DA SILVA MANGUEIRA

somente na polícia
, entretanto,
os relatos de ambas se entrelaçam e formam um contexto relevante e firme quanto a prática do crime de roubo qualificado e do qual foram vítimas não pairando dúvidas de que o réu e o elemento não identificado foram seus algozes
. Reforçam os relatos das vítimas a prova testemunhal. Transcrevo abaixo os depoimentos e explico quanto a certeza da materialidade e autoria delitiva. “
estava na praça ao lado da vítima INGREDI
,
quando foram abordados pelos comparsas que estavam na condução de uma moto
;
QUE os assaltantes exigiram que ambas as vítimas entregassem seus bens de valor
,
e após tomarem a posse de tudo, tentaram empreender fuga, porém um dos coautores
,
ora denunciado
,
teria caído da motocicleta
;
QUE conheceu a vítima no dia do crime
,
em face desta ter pedido ajuda para resolver um problema em seu aparelho celular
;
QUE o ora denunciado teria intervindo por sua vida e pedido para o coautor não atirar
,
uma vez que o comparsa intentava isso caso a vítima fosse policial
.” O depoimento da vítima
EDMILSON
apresenta a narrativa da forma como vieram os meliantes a proceder a abordagem – tanto sua como de INGREDI –
espelhando a forma ameaçadora e intimidadora que a abordagem aconteceu
,
fazendo referência ao uso de arma de fogo pelo comparsa que desceu da moto e se dirigiu a eles
,
bem como a interferência do réu para que o comparsa que procedeu a abordagem não viesse a atirar quando aquele declarou que iria fazê-lo se a vítima fosse policial
. Quanto ao
depoimento da vítima INGREDI
, transcrevo suas declarações extrajudiciais:

“A
declarante estava caminhando
,
quando notou a presença de um homem em uma praça
,
ora vítima EDMILSO
N, e
por estar passando por necessidades financeiras
,
sentou-se ao lado do homem para pedir ajuda
,
momento em que a vítima teria dado à declarante uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais)
.
Após alguns tempo sentados conversando na praça
,
foram abordados pelos assaltantes
,
que chegaram na condução de uma motocicleta vermelha
. Alega a declarante que
um dos assaltantes passou a perguntar para a vítima EDMILSON
: “
tu és da polícia?
” repetidas vezes,
e a vítima declarava não fazer parte de nenhum envolvimento policial
.
Alega que mesmo assim
,
o coautor repetia “eu vou te matar”
,
momento em que o acusado FABRÍCIO disse “não atira, não atira
”. Alega que
os comparsas levaram seu aparelho celular de marca MOTOROLA G22
e
alguns bens da vítima EDMILSON
,
tais qual aparelho celular e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais)
.
Relata que viu quando o acusado FABRÍCIO caiu da moto
,
pegou o capacete
,
colocou em sua cabeça e fugiu para dentro de uma panificadora
,
tendo a viatura da polícia chegado pouco tempo depois
.” Acerca do depoimento da
testemunha de acusação LUÍZA
: “
estavam em ronda
,
quando foram informados por uma popular que o crime havia acabado de acontecer
; QUE ao chegarem no local indicado,
visualizaram ambos os comparsas tentando fugir na condução de uma moto
,
tendo presenciado também o momento em que o denunciado caiu da motocicleta e empreendeu fuga para dentro de uma panificadora
.
QUE os agentes realizaram a abordagem do acusado no estabelecimento e depois o encaminharam para a delegacia de polícia
;
QUE as vítimas estavam presentes no momento da abordagem e que reconheceram imediatamente o acusado como sendo o coautor do crime
;
QUE o acusado não foi encontrado portando arma de fogo
;
QUE os dois celulares não foram recuperados
,
sendo encontrado pelos agentes somente a carteira da vítima EDMILSON
”. Embora a testemunha LUIZA não tenha assistido o momento da abordagem das vítimas e apenas relate as diligencias adotadas e a perseguição aos meliantes apresenta declarações de relevância quanto a materialidade e autoria
fazendo ênfase de que assistiu a fuga dos meliantes em uma motocicleta e o desequilíbrio do condutor naquele veículo e logo em seguida a queda do réu
,
bem como a fuga deste para o interior de uma padaria
,
sendo dos fatos o mais importante
: a
recuperação de parte da res furtiva e o reconhecimento imediato efetuado pela vítima que afirmou ser o denunciado um dos assaltantes,

declarando ainda que os dois celulares levados não foram recuperados
. Por seu turno, a testemunha de acusação
MARCOS MARTINS DA SILVA
apresenta depoimento que se coaduna com as declarações da testemunha e se entrelaça com o que foi expresso quanto aos fatos pela policial LUIZA, reforçando ainda mais a responsabilidade criminal do acusado. “
estavam em ronda
,
quando foram acionados por uma popular que passava acerca do acontecimento do crime
;
QUE quando foram ao local indicado
,
visualizaram o acusado descendo da motocicleta que estaria sendo conduzida pelos comparsas
;
QUE após descer
,
o acusado teria adentrado um estabelecimento comercial
,
sendo este o local que foi feita a abordagem do acusado e posteriormente teriam o encaminhado para a delegacia
;
QUE as vítimas estavam no local e reconheceram imediatamente o acusado
;
QUE a maioria dos objetos não foram recuperados pelos agentes
”. As declarações da vítima, em se tratando de crimes patrimoniais tem especial relevância em face de que quase sempre são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, o que não se trata do contexto do caso em tela, visto que temos duas vítimas com relatos coesos e duas testemunhas que, embora não tenham assistido o momento exato da abordagem, presenciaram os assaltantes em situação imediata de fuga.
O réu, em seu interrogatório, nega participação no delito, alegando que se encontravam na parada de ônibus, aguardando sua esposa, quando teria percebido a movimentação daqueles que seriam os autores do crime e que tentou impedir o crime, arguindo que tentou avisar as vítimas da aproximação dos assaltantes e que, em fuga, um dos autores do roubo teria caído da moto e deixado cair a carteira da vítima, momento em que o acusado teria intentado devolver a carteira para a vítima
. As argumentações do réu, em defesa, sua tese de negativa de autoria, não tem nenhum respaldo no contexto probatório, ante a firmeza do reconhecimento pelas vítimas e as firmes declarações das testemunhas.
É cristalino que em procedimento de fuga, em face da manobra brusca do condutor da motocicleta e coautor, o réu foi projetado daquele biciclo elétrico e que fugia montado no espaço do carona. O fato de ter sido detido e preso na padaria, foi para onde correu com intenção de se ocultar e escapar da prisão
. Cito jurisprudência sobre a relevância das declarações das vítimas em crimes patrimoniais e o valor do testemunho de policiais. (...). Portanto,
irrefutável materialidade e autoria do delito, atestando o contexto probatório a responsabilidade criminal de FABRÍCIO DA COSTA ESPÍRITO SANTO
. Quanto a de
sclassificação para roubo simples pleiteado pela defesa em suas razões finais
,
não merece ser acolhida
,
vez que a palavra das vítimas revela o uso de arma pelos agentes, principalmente o depoimento da vítima EDMILSON que afirmou ter o réu buscado proteger sua integridade física quando suplicou ao comparsa que não viesse a atirar no ofendido quando aquele referiu que, se a vítima fosse policial, iria disparar a arma
. Por outro lado, estamos diante de um delito que em verdade é duplamente qualificado pela presença da qualificadora pelo concurso de pessoas e do uso de arma de fogo.
Quanto a qualificadora de restrição de liberdade da vítima, contida no art. 157, §2º, inciso V do CPB, esta não se confirma, vez que, em verdade, as vítimas não tiveram restrição no direito de ir e vir por lapso temporal que configurasse a qualificadora, sendo apenas no curto tempo de abordagem
.
Com relação a qualificadora do concurso de pessoas, em face de não ter sido reconhecido o comparsa, não afasta a majorante, confirme jurisprudência pátria dominante que cito julgado
: (...). Dessa forma, não resta dúvidas acerca do concurso de pessoas. Por outro lado, quanto ao uso de arma de fogo no ilícito, também não impede o reconhecimento da majorante a falta de apreensão e ausência de perícia, conforme jurisprudência majorante: (...). Destarte,
restam reconhecidas as qualificadoras do concurso de pessoas e uso de arma de fogo
,
sendo afastada a qualificadora relativa à privação de liberdade das vítimas
. Pelo exposto, deve o réu merecer sanção por violação às normas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, todos do CPB. A ação delituosa teve consumação integral, vez que os bens subtraídos passaram para a posse dos meliantes, sendo por eles levados em procedimento de fuga, não sendo recuperados os celulares. Entretanto, é de comungar este magistrado com o entendimento da promotoria em sede de alegações finais de que, houve
participação e menor importância do denunciado
, tendo em vista que apenas ele ficou de campana observando o movimento no local, de pessoas do ambiente, buscando assim, garantir o êxito do comparsa na abordagem da vítima e subtração de bens. Desta feita,
aplica-se em favor do réu o que dispõe o art. 29 da Lei Penal
. Cito referido artigo: (...). Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu FABRICIO DA COSTA ESPÍRITO SANTO, brasileiro, filho de Rosineide Gomes da Costa e Fábio do Carmo Espírito Santo, residente e domiciliado à Passagem Monte Alegre, nº 195, bairro Jurunas, Belém/PA, às sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, roubo duplamente qualificado pelo concurso de pessoas e uso de arma, cominado com o art. 29, ambos do CPB. (...).”
ID 17116178.
Grifei

Neste passo, conforme advertido pelo juízo
a quo
, a
causa de aumento de pena
concernente ao
concurso de pessoas
, prevista no
inciso II, §2º, do artigo 157 do Código Penal
, e do
emprego de arma de fogo
, disposta no
inciso I, §2º-A, do artigo 157 do Código Penal
, restaram devidamente demonstradas através do relato das vítimas e das demais testemunhas ouvidas na fase inquisitiva, reprisados em juízo, inocorrendo dúvidas que justifiquem o seu afastamento.

Ao ser ouvido perante a autoridade judicial, a vítima
Edmilson Carvalho e Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou:

“(...).
Que
estava na praça ao lado da vítima INGREDI,
quando foram abordados pelos comparsas que estavam na condução de uma moto
;
QUE os assaltantes exigiram que ambas as vítimas entregassem seus bens de valor
,
e após tomarem a posse de tudo
,
tentaram empreender fuga
,
porém um dos coautores
,
ora denunciado
,
teria caído da motocicleta
; QUE conheceu a vítima no dia do crime, em face desta ter pedido ajuda para resolver um problema em seu aparelho celular;
QUE o ora denunciado teria intervindo por sua vida e pedido para o coautor não atir
ar,
uma vez que o comparsa intentava isso caso a vítima fosse policial
.”

Grifei

Tal depoimento corrobora o que foi dito pela vítima
Ingredi da Silva Mangueira
, ouvida somente durante a inquirição policial, oportunidade em que comunicou,
in verbis
:

“(...). “QUE a declarante estava caminhando, quando notou a presença de um homem em uma praça, ora vítima EDMILSON, e por estar passando por necessidades financeiras, sentou-se ao lado do homem para pedir ajuda, momento em que a vítima teria dado à declarante uma quantia de R$ 20,00 (vinte reais); QUE, após alguns tempo sentados conversando na praça, f
oram abordados pelos assaltantes
,
que chegaram na condução de uma motocicleta BROS VERMELHA, com plata não identificada
; (...); QUE o assaltante motorista, baixinho que estava portanto uma arma de fogo, estava muito agressivo e chegou logo em direção a vítma Edmilson, e passou a perguntar: “tu és da polícia?” repetidas vezes, e a vítima declarava não fazer parte de nenhum envolvimento policial; QUE mesmo assim,
o coautor repetia “eu vou te matar”
,
momento em que o acusado FABRICIO disse “não atira, não atira”
;
QUE os comparsas levaram seu aparelho celular de marca MOTOROLA G22 e alguns bens da vítima EDMILSON
,
tais qual aparelho celular e uma quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais)
;
Que viu quando o acusado FABRÍCIO caiu da moto
,
pegou o capacete
,
colocou em sua cabeça e fugiu para dentro de uma panificadora
,
tendo a viatura da polícia chegado pouco tempo depois
”.

Grifei

Em consonância com os relatos acima transcritos, a Policial Militar
Luiza do Socorro Vieira Campos
, que participou da ação que resultou na detenção flagrancial do ora apelante, ao prestar depoimento perante a autoridade judicial, rememorou:

“(...). QUE estavam em ronda, quando foram informados por uma popular que o crime havia acabado de acontecer; QUE ao chegarem no local indicado,
visualizaram ambos os comparsas tentando fugir na condução de uma moto, tendo presenciado também o momento em que o denunciado caiu da motocicleta e empreendeu fuga para dentro de uma panificadora
;
QUE os agentes realizaram a abordagem do acusado no estabelecimento e depois o encaminharam para a delegacia de polícia
;
QUE as vítimas estavam presentes no momento da abordagem e que reconheceram imediatamente o acusado como sendo o coautor do crime
;
QUE o acusado não foi encontrado portando arma de fogo
; QUE os dois celulares não foram recuperados, sendo encontrado pelos agentes somente a carteira da vítima EDMILSON.”

Grifei

Desta forma, verifica-se que existem elementos suficientes a demonstrar a participação do ora apelante na conduta delitiva tipificada na denúncia,
não havendo no caderno processual qualquer outra versão negativa a amparar o pleito desclassificatório ora objetivado
.

Ademais, conforme pontuado, a
materialidade do crime
encontra-se consubstanciada no
Boletim de Ocorrência nº 00006/2023.104196-1
, ID 17116059, pág. 04, no
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 17116059, pág. 10, no
Auto de Reconhecimento de Pessoa
, ID 17116059, pág. 15, no
Auto de Entrega
, ID 17116059, pág. 19, em consonância com os depoimentos colhidos durante a fase investigativa, reprisados em juízo, nos termos do
artigo 155 do Código de Processo Penal
.

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas e negativa de autoria apresentada pelo ora apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o seu envolvimento com a prática delitiva tipificada na denúncia.

Tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a
palavra da vítima
em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Por tais ilações, constatado que houve a efetiva participação de dois ou mais agentes na prática delitiva em apreço, proporcionando maior temor às vítimas, tendo sido subtraídos seus bens, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento.

Neste sentido, encarto a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE.

1. (...). 2.
Deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo acusado em companhia de terceiro não identificado e que eles agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas
. 3. Apelação conhecida e não provida.
(TJ/DF – APL 0707354-90.2019.8.07.0004 DF, Relator (a): Desembargador J. J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 10/12/1020, 1
ª Turma Criminal
, Data de Publicação: PJe 18/01/2021).
Grifei

APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA E CONJUNTO DA PROVA. CONCURSO DE PESSOAS CARACTERIZADO. (...).

1.
Materialidade e autoria comprovadas. Reconhecimento pessoal em juízo. Palavra do vítima, firme e minudente, corroborada pelo depoimento da testemunha, policial que realizou a abordagem do veículo. Réu que, a despeito do disposto no artigo 156 do CPP, não trouxe elementos concretos para afastar a presunção de autoria decorrente de ter sido flagrado na posse do bem subtraído momento após o cometimento do delito
. Condenação mantida. 2. (...).
(TJ/RS – APR 0030405-77.2021.8.21.7000 RS, Relator (a): Desembargador LEANDRO FIGUEIRA MARTINS, Data de Julgamento: 29/09/2021,
Oitava Câmara Criminal
, Data de Publicação: 11/11/2021).
Grifei

Portanto, verifico que restou satisfatoriamente configurado nos autos o
concurso de pessoas
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos.

Não obstante, constatado que houve o efetivo emprego de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor às vítimas, sendo que o emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265 RS, Relator (a): Desembargadora
Naele Uchoa Piazzeta
, Data de Julgamento: 19/12/2018,
Oitava Câmara Criminal
, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC 111.959 DF, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 17/08/2012.
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DF – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator (a): Desembargadora ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017).
Grifei

É pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14 – TJ/PA
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do Supremo Tribunal Federal
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC 96.099, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Portanto, verifico que restou configurado nos autos o efetivo
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida nos autos, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da potencialidade lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe, sendo imperiosa a manutenção da condenação do ora apelante pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas todas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 18 de março de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 27/03/2024